Tribunal: TJES
Processo: 5007871-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007871-18.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ANGELICA CHRISTINA BARREIRO DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007871-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANGELICA CHRISTINA BARREIRO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S, TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A
Advogado do(a) APELADO: MIRIELLI DA PENHA PEDRINI - ES29157-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra a r. sentença (evento nº 2155268) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de ANGELICA CHRISTINA BARREIRO DA SILVA, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência, resolveu o mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Em suas razões recursais, acostadas ao evento nº 2155271, a apelante defende que o título que instrui a inicial da monitória é um termo de adesão, um contrato particular celebrado entre as partes, incidindo, a partir do vencimento do contrato (16/12/2017), o prazo prescricional quinquenal, e não trienal da cédula de crédito bancário.

Aduz, outrossim, que, caso se entenda aplicável o prazo prescricional trienal, deve ser reconhecida a suspensão do prazo a partir de 20/03/2020, marco inicial da pandemia, até 30/10/2020, conforme artigo 1º da Lei nº 14.010/2020, e não a data da publicação desta.

Pedido de concessão de assistência judiciária gratuita indeferido na decisão do evento 2370186.

Preparo comprovado no evento 2530429.

Contrarrazões ofertadas no evento 3279152, pelo desprovimento do recurso, assinalando que a “Cédula de Crédito Bancário (...) é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66”, e que “a suspensão dos prazos prescricionais ocorreu no período de 12/06/2020 a 31/10/2020”, conforme art. 3º da Lei nº 14.010/2020, de modo que o prazo prescricional trienal a partir do vencimento do contrato venceu em 06/05/2021.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra a r. sentença (evento nº 2155268) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de ANGELICA CHRISTINA BARREIRO DA SILVA, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência, resolveu o mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Em suas razões recursais, acostadas ao evento nº 2155271, a apelante defende que o título que instrui a inicial da monitória é um termo de adesão, um contrato particular celebrado entre as partes, incidindo, a partir do vencimento do contrato (16/12/2017), o prazo prescricional quinquenal, e não trienal da cédula de crédito bancário.

Aduz, outrossim, que, caso se entenda aplicável o prazo prescricional trienal, deve ser reconhecida a suspensão do prazo a partir de 20/03/2020, marco inicial da pandemia, até 30/10/2020, conforme artigo 1º da Lei nº 14.010/2020, e não a data da publicação desta.

Em contrarrazões, a apelada assinala que a “Cédula de Crédito Bancário (...) é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66”, e que “a suspensão dos prazos prescricionais ocorreu no período de 12/06/2020 a 31/10/2020”, conforme art. 3º da Lei nº 14.010/2020, de modo que o prazo prescricional trienal a partir do vencimento do contrato venceu em 06/05/2021.

A sentença atacada constatou que o título acostado aos autos “é uma Cédula de Crédito Bancário que, em poucas palavras, consiste em um título de crédito emitido por uma pessoa (física ou jurídica) em favor de uma instituição financeira como forma de promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito. Tal modalidade de crédito é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66”.

Ocorre que a apelante não ingressou em juízo com uma execução do referido título extrajudicial, cuja pretensão está prescrita, mas com ação monitória da referida dívida representada pela cédula de crédito bancário, que, segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.940.996/SP, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a saber:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

No voto condutor do aludido julgado, foi assentado que:

(...)

A execução aparelhada com título de crédito, isto é, fundada na declaração cartular, tem seu prazo prescricional regido pela Lei Uniforme de Genebra (LUG) ou pelo artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, a depender do título que a instrui.

No caso específico da cédula de crédito bancário, o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 prevê que aplicável, no que couber, a legislação cambial, de modo que o prazo é o trienal estabelecido pela LUG.

(...)

É preciso consignar, porém, que uma vez prescrita a pretensão executória, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo), resumindo-se a discussão à causa da obrigação.

De fato, ação causal é aquela baseada no negócio jurídico subjacente, que deu origem ao título, tendo como causa de pedir o descumprimento do referido negócio. Nela não se discute o cumprimento da obrigação emergente do título de crédito, mas o cumprimento da relação jurídica fundamental.

(...)

O prazo prescricional para o ajuizamento das ações causais não é o mesmo da ação cambial, daí porque é inaplicável o prazo de 3 (três) de que trata a LUG.

A prescrição, na hipótese, irá ser regulada pelo prazo que incide sobre o negócio jurídico subjacente.

(...)

A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 26 da Lei nº 10.931/2004, representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. O art. 28 da referida lei acrescenta que a cédula representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Conclui-se, diante disso, que se trata de dívida líquida constante de instrumento particular. Nesse contexto, a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

(...).

Nesse contexto, considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a r. sentença atacada, determinando o regular prosseguimento da demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ.

2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.